Tribunal: TJMT
Processo: 0001100-49.2015.8.11.0012
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001100-49.2015.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a). MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA - CNPJ: 15.024.045/0001-73 (APELADO), BRUNA GARCIA TOLEDO - CPF: 004.696.341-38 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA - CNPJ: 15.024.045/0001-73 (APELADO), GERCINO CAETANO ROSA - CPF: 280.677.891-34 (APELADO), ANANIAS AUGUSTO DA FONSECA - CPF: 068.719.841-00 (APELANTE), TULIO TOYAMA FALEIRO - CPF: 023.444.061-90 (ADVOGADO), CELSON JESUS GONCALVES FALEIRO - CPF: 194.165.801-63 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS – INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL – RECURSO TEMPESTIVO – INÉPCIA DA INICIAL E CARÊNCIA DE AÇÃO – PRELIMINARES REJEITADAS – EDIFICAÇÃO EM ÁREA PÚBLICA – COMPROVAÇÃO – MERA DETENÇÃO – INDENIZAÇÃO E RETENÇÃO DAS BENFEITORIAS – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – NÃO PROVIMENTO.

A não interrupção do prazo recursal pelos Embargos de Declaração somente ocorre quando estes não forem conhecidos por intempestividade.

Nos termos do artigo 330, §1
o
, do CPC, a petição inicial é inepta quanto lhe faltar o pedido ou a causa de pedir, o pedido for indeterminado, da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão e contiver pedidos incompatíveis entre si. Não constatadas tais irregularidades, deve-se rejeitar a preliminar.

Deve ser rejeitada a preliminar de carência da ação, quando se constatar que a área, objeto do pedido reintegratório, ficou descrita na inicial.

Comprovado que a edificação realizada pela parte requerida encontra-se sobre a via pública, bem de uso comum do povo, deve ser mantida a sentença de procedência do pedido, determinando a reintegração da parte esbulhada.

Em se tratando de bem público, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de não ser possível sua posse, configurando a ocupação mera detenção de natureza precária, afastando o pagamento de indenização pelas benfeitorias, bem como o reconhecimento do direito de retenção.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Ananias Augusto da Fonseca, contra a sentença, prolatada pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Nova Xavantina, que julgou procedente o pedido, formulado nos autos da Ação de Reintegração de Posse, proposta pelo Apelado (id. 176044489, págs. 01/04).

O Recorrente pretende a reforma da decisão recorrida, suscitando as preliminares de inépcia da inicial e de carência de ação e, no mérito, sustenta que o local que o seu imóvel foi construído foi ocupado antes da existência do Município de Nova Xavantina.

Aduz que o Recorrido, ao implantar a Avenida Couto Magalhães, respeitou os direitos dos ocupantes dos imóveis.

Defendeu que não houve a descrição da área que o Apelado pretende ser reintegrada e que a ocupação do imóvel obedeceu aos regramentos, determinações, atos, procedimentos e fiscalizações do Apelado.

Salienta que houve ofensa à isonomia constitucional e que deve ser indenizado pelas benfeitorias realizadas.

O Recorrido apresentou as contrarrazões ao Apelo, levantando a preliminar de não conhecimento do Apelo, ante a sua intempestividade e, no mérito, pugna por seu desprovimento (id. 176043470, págs. 01/37).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Dr. Paulo Ferreira Rocha, deixou de apresentar parecer, por entender que inexiste interesse público que justificasse a intervenção ministerial (id. 178182681, págs. 01/05).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Ananias Augusto da Fonseca, contra a sentença, prolatada pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Nova Xavantina, que julgou procedente o pedido, formulado nos autos da Ação de Reintegração de Posse, proposta pelo Apelado.

Colhe-se dos autos que o Município de Nova Xavantina propôs a Ação de Reintegração de Posse c/c Demolição, contra Ananias Augusto da Fonseca, alegando que tomou conhecimento da existência de uma construção irregular na Avenida Couto Magalhães, esquina com a Rua Pires do Rio, nas proximidades do local destinado a embarque e desembarque de embarcações no Rio das Mortes, realizada pelo Requerido, já que localizada em via pública.

Salientou, na inicial, que o Requerido foi notificado, no dia 25/06/2013, para apresentar o Alvará de Aprovação e Construção, emitido pelo ente público, mas se recusou a assinar a Notificação.

Argumentou que os fiscais municipais confirmaram que a obra estava sendo executada em via pública, no prolongamento da Av. Couto Magalhães.

Enfatizou que se trata de bem de uso comum do povo, que não pode ser objeto de usucapião, porque não exerce posse, mas mera detenção, bem assim que o Requerido não tem direito a qualquer indenização pelas benfeitorias implementadas.

Defendeu a demolição do imóvel e, ao final, pugnou pela concessão da tutela de urgência, para que seja determinada a sua reintegração ao bem público, com a retirada do Requerido e demolição da construção.

O pedido liminar foi parcialmente concedido tão somente para que o Requerido desocupasse o imóvel, no prazo de 30 (trinta) dias (id. 176044480, págs. 146/148).

O Requerido interpôs o RAI n. 92162/2015, obtendo a concessão do efeito suspensivo (id. 176044480, págs. 464/465) e, no julgamento de mérito, foi desprovido, sendo revogada a decisão anterior (id. 176044480, págs. 511/516).

O Requerido compareceu aos autos, requerendo a revogação da tutela de urgência (id. 176044480, págs. 555/556), sendo acolhido o pedido pelo Juízo singular (id. 176044480, págs. 558/559).

Concluída a instrução processual, o Magistrado
a quo
prolatou sentença, julgando procedente o pedido inicial, ficando a parte dispositiva assim grafada:

Ante o exposto, forte em tais fundamentos de fato e de direito, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais para o fim de REINTEGRAR definitivamente o Município de Nova Xavantina na posse do imóvel em questão, independentemente do pagamento de indenização, o que faço com arrimo no art. 487, I do CPC.

(...).

CONDENO a parte Requerida em custas e honorários, estes que fixo no importe de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa. (Sic).

O Requerido, alegando a existência de omissão, interpôs o Recurso de Embargos de Declaração (id. 176044492, págs. 01/07).

Os Declaratórios não foram conhecidos, ante a ausência de quaisquer vícios do artigo 1.022, do CPC. Veja-se:

Ante o exposto, forte em tais fundamentos, NÃO CONHEÇO dos Embargos de declaração interpostos, o que faço com arrimo no art. 1.022 do Código de Processo Civil. (Sic).

Inconformado, Ananias Augusto da Fonseca interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Inicialmente, cumpre analisar as preliminares, suscitadas pelas partes.

Da Preliminar de Intempestividade

O Recorrido, nas contrarrazões, defende o não conhecimento do Apelo, ao argumento de que é intempestivo, já que o não conhecimento dos Embargos de Declaração não interrompe o prazo recursal.

Sabe-se que a oposição do recurso de embargos de declaração interrompe o prazo para interposição do recurso de apelação. É o que prevê o artigo 1.026, do CPC,
in verbis
:

Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso.

A exceção, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é na hipótese de não conhecimento dos embargos de declaração quando for manifestamente incabível ou intempestivo.

A propósito:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. TEMA COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO STF. DETERMINAÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS NOS TERMOS DO ART. 1.032 DO CPC. ATO DESTITUÍDO DE CARÁTER DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEIS. INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. INOCORRÊNCIA.

1. (...).

2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o recurso de embargos de declaração,
quando não conhecido por ser manifestamente incabível ou intempestivo
, não possui a aptidão de interromper o prazo para a interposição de novos recursos.

3. Agravo interno não conhecido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.152.319/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023). (Destaquei).

Desse modo, em vista de a decisão que não conheceu os Declaratórios, oposto em face da sentença, não ter sido motivada pela intempestividade ou não cabimento, tenho que houve a interrupção do prazo recursal.

Dessarte, atentando-se ao fato de que a presente Apelação foi interposta em 21/11/2022, e o sistema PJe ter registrado ciência do Apelante em
31/10/2022
, o prazo de 15 (quinze) dias se iniciou a partir desta data, findando-se apenas em
25/11/2022
. Logo, não há dúvidas de que a Apelação é tempestiva.

Diante disso, rejeito a preliminar de não conhecimento do Recurso, por intempestividade.

Da Preliminar de Inépcia da Inicial

O Apelante suscita a preliminar de inépcia da inicial, argumentando que a sua companheira, Leonice Inocêncio Soares, não fez parte do polo passivo da Ação.

Como sabido, o litisconsórcio consiste na pluralidade de sujeitos em um ou nos dois polos da relação jurídica processual. Será ele necessário nas hipóteses em que seja obrigatória sua formação na forma do artigo 114, do Código de Processo Civil que assim dispõe:

Art. 114 - O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes.

O artigo 73, §2
o
, do Código de Processo Civil, determina que, nas ações possessórias, a participação do cônjuge da parte requerida somente é indispensável em duas hipóteses, quais, sejam, de composse e de esbulho praticados por ambos. Veja-se:

Art. 73. (...).

§ 2o Nas ações possessórias, a participação do cônjuge do autor ou do réu somente é indispensável nas hipóteses de composse ou de ato por ambos praticado.

Nota-se que o litisconsorte será necessário somente se houver comprovação de composse ou da prática de ato de esbulho por ambos os cônjuges.

Analisando o caderno processual, observo que a Ação Possessória de Reintegração de Posse foi ajuizada tão somente em face de Ananias Augusto da Fonseca.

Ocorre que o Apelante não comprovou a composse com Leonice Inocêncio Soares e muito menos sua companheira também praticou o ato de esbulho, limitando-se a afirmar que conviviam em união estável.

Registro que, nos termos do entendimento desta Corte de Justiça, o ônus de comprovar a composse do cônjuge ou que também tenha praticado o esbulho, incumbe ao Recorrente.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – FALTA DE CITAÇÃO DO CÔNJUGE NO POLO PASSIVO DA LIDE - LITISCONSORTE FACULTATIVO DO CÔNJUGE – ART. 73, §2o, DO CPC – DESNECESSIDADE - REJEIÇÃO - PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTOS DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O §2o art. 73 do CPC estabelece que nas “ações possessórias, a participação do cônjuge do autor ou do réu somente é indispensável nas hipóteses de composse ou de ato por ambos praticado”.

2. Não comprovado que o cônjuge exerce composse, tampouco de que tenha praticado qualquer ato de esbulho, dispensada sua inclusão no polo passivo da lide.

3. Não demonstrado o exercício regular e legítimo de posse pela parte autora, deve ser julgado improcedente o pedido de proteção possessória, sobretudo quando não comprovado esbulho pelo réu. (N.U 0000123-78.2016.8.11.0026, Relator Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 03/03/2020, publicado no DJE 04/05/2020). (Negritei).

Dessa forma, vê-se que a inicial da presente Ação de Reintegração de Posse não contém nenhum dos vícios previstos no § 1
o
do artigo 330 do CPC. Logo, não deve ser considerada inepta.

Por tais considerações, rejeito a preliminar de inépcia da inicial.

Da Preliminar de Carência de Ação

O Apelante defende a ocorrência da carência de ação, salientando que o Município de Nova Xavantina, na inicial, não descreveu e não delimitou a área que pretendia ser reintegrado, fazendo pedido de modo vago e incerto.

Em que pese à alegação do Apelante, entendo que a preliminar deve ser rejeitada, porque na inicial deixou expresso que a área a ser reintegrada era aquela concernente à via pública – Avenida Couto Magalhães –, ou seja, onde houve a edificação irregular.

Ademais, no curso do processo ficou expresso que o imóvel construído pelo Apelante invadiu 4,3 metros da via pública. Assim, é evidente que esta é a área objeto da reintegração.

Anoto que na decisão que acolheu o pedido de revogação da tutela de urgência, a Magistrada
a quo
consignou que a edificação do Apelante estava a 4,3 metros sobre a Avenida Couto Magalhães.

Nessa senda, penso que não se trata de pedido genérico, porque a pretensão inicial era a reintegração da área referente à Avenida Couto Magalhães que tinha sido esbulhada pelo Apelante.

Diante disso, rejeito a preliminar de carência de ação.

Do Mérito

Da análise dos elementos probatórios constantes dos autos, verifico que o Apelante, no dia 05/06/2013, foi notificado pela Fiscal de Obras do Município de Nova Xavantina, Maria Cecília Lo Mônaco, para paralisar a execução da obra, realizada na Avenida Couto Magalhães, esquina com a Rua Pires do Rio, ante a inexistência de Alvará de Aprovação e Construção, mas que se recusou a assinar a Notificação (id. 176044480, págs. 28/30).

O Laudo de Vistoria Técnica, emitido pelo Engenheiro Civil, Darci José Cantarelli, confirma que a edificação estava sendo executadas sobre a faixa de prolongamento da Av. Couto Magalhães, ou seja, sobre a via pública. Veja-se:

No curso do processo, o Município de Nova Xavantina juntou aos autos a Certidão n. 45/2016, emitida pelo Engenheiro Civil Edbert Moreira Júnior, servidor público municipal, informando que a edificação do Sr. Ananias Augusto da Fonseca, ora Apelante, invadiu 4,3 metros da Avenida Couto Magalhães, provocando o estreitamento da via pública,
in verbis
:

Não há desconsiderar que as testemunhas ouvidas confirmaram que parte do imóvel construído pelo Recorrente encontra-se sobre a via pública e que houve o estreitamento da Avenida.

A testemunha, Maria Cecília Lo Mônaco, Fiscal de Obras do Município de Nova Xavantina, ao ser ouvida em audiência, confirmou que o Apelante foi devidamente notificado da construção irregular e que a edificação estreitou a via pública,
in verbis
:

Pergunta: Sabe me informar se o requerido tem uma construção localizada em área pública?

Resposta: Sim

Pergunta: Sabe me informar se houve o estreitamento significativo da avenida com essa construção?

Resposta: Sim, estreitou, se encontra no meio da rua.

Pergunta: Qual Avenida é essa que houve o estreitamento?

Resposta: Avenida Couto Magalhães.

Pergunta: A rua ali ficou metade mais estreita, menos da metade, mais da metade?

Resposta: Metade mais estreita, mais ou menos.

Pergunta: Pelo fato da rua estar minúscula, e super estreita, ela atrapalha o trânsito de veículos, de pessoas, de quem quiser passar na via pública, que é a utilidade dela?

Resposta: Sim, porque estreita a avenida.

Igualmente, o Engenheiro do Município Recorrido, Edbert Moreira Júnior, em seu depoimento, afirmou, categoricamente, que a construção invadiu a via pública:

Pergunta: Sabe informar se o requerido te procurou um tempo atrás para elaboração de um projeto que tá localizado na área discutida nos presentes autos?

Resposta: Seu Ananias me procurou eu não era engenheiro da prefeitura, mas engenheiro civil, para resolveu uma construção que ele estava fazendo eu consultei o engenheiro da prefeitura na época Sr. Darci e o Sr. Darci me colocou a questão que não ia ser aprovado nenhum projeto ali eu falei com seu Ananias e falei é melhor não mexer porque a prefeitura vai embargar a obra.

Pergunta: E qual a justificativa que o engenheiro da época te passou?

Resposta: Que ele estaria construindo sob área pública, sob rua.

Pergunta: No documento Oficial da Prefeitura o que o senhor Ananias ocupa hoje é o que?

Resposta: É rua.

Vê-se que tanto a prova documental, como a testemunhal, comprova que a edificação, realizada pelo Recorrente, invadiu parte da Avenida Couto Magalhães.

No que tange ao Laudo Técnico juntado pelo Recorrente, cumpre assinalar que, além de ter sido produzido de forma unilateral, a pedido da parte interessada, não retrata a veracidade dos fatos, na medida que o próprio subscritor, Ary Santin, no seu depoimento, afirmou que a área após o imóvel matrícula n. 5.965 é pública,
in verbis
:

Pergunta: Essa área que passou, ela é área do lote do Sr. Mardoqueibe ou é área da rua?

Resposta: Esse pedacinho é área da rua.

Enfatizo que a tese de que a ocupação é antiga não justifica a reforma da sentença, porque, em se tratando de imóvel público, a ocupação não configura posse, mas mera detenção.

Aliás, o enunciado da Súmula n. 619, do Superior Tribunal de Justiça, não deixa dúvidas:

Súmula 619. A ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias.

Nessa quadra, comprovado se tratar de área pública, deve ser assegurada a reintegração de posse ao Município de Nova Xavantina, da área atinente à via pública, sem qualquer pagamento de indenização ou retenção das benfeitorias.

Sendo assim, o não provimento do Apelo é medida que se impõe.

Com relação aos honorários advocatícios, previstos no artigo 85, §11, do atual CPC, tenho que, em vista do trabalho realizado pelo patrono da parte Recorrida, devem ser majorados em 2% (dois por cento).

Forte nessas razões,
REJEITO
as preliminares de não conhecimento do Apelo, por intempestividade, levantada pelo Recorrido, de inépcia da inicial e de carência de ação, suscitadas pelo Apelante e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto por Ananias Augusto da Fonseca, mantendo inalterado o ato sentencial recorrido.

M
ajoro o percentual de honorários advocatícios arbitrados na sentença, e fixo-o no total de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor do patrono da parte Apelada, em conformidade com o artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2024